Tribunal: TJMT
Processo: 1003181-56.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003181-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– OCORRÊNCIA – CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
– SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve-se extirpar da sentença a determinação de arbitramento de honorários em favor de escritório de advocacia que não faz parte da lide.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral e, ainda, os benefícios obtidos pelo cliente, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas
pro rata
, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

Em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, o termo inicial da correção monetária deve ser fixado na data da definição do arbitramento da verba.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1003181-56.2018.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S.A.

RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A.

RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e recurso de Apelação Adesivo interposto por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada pelos últimos, julgou parcialmente procedente o pedido condenar o Banco, em relação às demandas objeto dos autos,

ao
“pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, em favor de Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia e o litisconsórcio Faeda Advogados Associados S/S, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
”, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual (2013), condenando a Instituição Financeira, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

BANCO DO BRASIL S.A., em suas razões, aduz a indevida condenação em favor do suposto litisconsorte Faeda Advogados Associados S/S, uma vez que inexistiu a integração da parte mencionada ao processo.

Afirma que “
o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa originária, como se sucumbência fosse, foge da equidade e razoabilidade e contraria a pacífica jurisprudência do STJ que estabelece que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não verba sucumbencial, são inaplicáveis as normas que dispõe acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa, devendo o arbitramento ser proporcional aos serviços efetivamente prestados
”, destacando que as ações envolveram matéria de baixa complexidade e exigiram pouca atuação da parte contrária.

Cita, caso mantida a sentença, que “
há a necessidade de definição dos parâmetros para atualização do valor da causa originária, não indicados na sentença, mesmo após os embargos de declaração
”, bem como da forma de rateio da verba entre as partes Autoras, e que a correção monetária deve incidir a partir da data do julgamento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 176964208.

RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em suas razões, aduzem a ocorrência de sentença
extra petita
na determinação de rateio dos honorários com Faeda Advogados Associados, uma vez que, além da ausência de intervenção desta no trabalho realizado, trata-se de terceiro que “
não figurou no feito em nenhuma qualidade, tampouco na de litisconsorte
”.

Afirmam que como o valor do arbitramento não foi fixado em quantia certa, “
a atualização dos valores não pode ocorrer a partir da rescisão contratual ou de qualquer outro momento, mas sim da data do ajuizamento do processo trabalhado
”, conforme dispõe a Súmula 14 do STJ.

Subsidiariamente, “
na hipótese de não ser aplicada a atualização do valor da causa trabalhada desde o seu ajuizamento, requer seja a sentença reformada para que sejam arbitrados honorários advocatícios e valores fixos (art. 85, §8º do CPC) majorando-os para soma líquida superior ao que representaria o arbitrado em percentual pelo juízo de piso
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 176964213.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023